Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702690-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RENATO GONCALVES ANDRADE SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, em sede de cumprimento de sentença. Em consulta aos autos de origem (0723432-72.2023.8.07.0020), observa-se a distribuição do agravo de instrumento no 0709530-78.2024.8.07.0000, julgado pela egrégia 3a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Luís Gustavo B. Oliveira. De acordo com o art. 930, do CPC, a distribuição é disciplinada pelo regimento interno dos tribunais, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. E o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por fim, o art. 81, do RITJDFT, esclarece que a prevenção se opera também em relação ao órgão colegiado fracionário, e não apenas quanto ao relator. Dessa forma, redistribuam-se os autos à egrégia 3a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Luís Gustavo B. de Oliveira, compensando-se. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora